Tribunal: CARF
Processo: 18470.720460/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.720460/2011-48
ACÓRDÃO
2301-011.256 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SÉRGIO SOARES SOBRAL FILHO
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
RECEITA DE ATIVIDADE RURAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte fazer o ônus da prova e afastar a presunção legal de
certeza e liquidez do crédito tributário. A ausência do cotejo entre datas e
valores dos depósitos bancários implica em não comprovação do alegado.
DEPÓSITOS RECEBIDOS COMO MÚTUO. NÃO COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de valor em conta bancária à título de mútuo
deve estar cabalmente demonstrada. Contrato de mútuo firmado mas
ausente a informação na declaração de impostos de renda da pessoa física,
tanto do credor quando do devedor com, inclusive, apresentação de recibo
pós datado, não se caracterizam como documentos hábeis e idôneos para
cancelar a autuação. Improcedência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade – Relatora
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.256 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720460/2011-48
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração (fls. 661/667) decorrente de omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o recorrente, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, nas contas bancárias junto ao Itaú (n° 208686 e n° 91007810) e BankBoston (n°
91007810).
O valor total do auto perfaz R$ 1.361.049,34, composto de imposto de renda de R$
628.776,38, juros de mora (calculados até 29/04/2011) de R$ 260.690,68, multa proporcional
(passível de redução) de R$ 471.582,28.
Termo de verificação fiscal de fls. 668/689.
Impugnação de fls. 696/712.
Acórdão de fls. 804/814 julgando improcedente a impugnação e destaco fls. 809:
“Após todo o trabalho de fiscalização foram considerados como de origem não
comprovada apenas oito depósitos como a seguir (fl. 747 - Termo de Verificação
Fiscal):
a) itens 3, 18 e 25, por falta de apresentação de documentação: conta n° 208686,
data 22/02/06, depósito 50.000,00, data 06/06/06, depósito R$ 27.000,00 e data
12/07/06, depósito R$ 25.000,00, respectivamente;
b) item 8, pela documentação não coincidir em datas e valores: conta n° 208686,
data 07/04/06, depósito 50.000,00;
c) item 69, por não ter provado o empréstimo recebido de seu irmão, Álvaro de
Seixas Sobral: conta n° 91007810, data 19/05/06, depósito R$ 2.000.000,00;
d) item 28, sem comprovação da natureza da transferência bancária por meio de
TED: conta n° 208686, data 28/07/06, depósito R$ 24.459,57;
e) item 82, pelo comprovante do Itaú não coincidir com o lançamento contábil no
qual diz que o depósito seria em cheque n° 004522: conta n° 91007810, data
10/10/06, depósito R$ 20.000,00;
f) item 84, foi provada a transferência oriunda do irmão, porém, não comprovou a
que título a quantia foi depositada, ou seja, a natureza da operação. Tudo como
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.256 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720460/2011-48
3
detalhadamente descrito no Termo de Verificação Fiscal: conta n° 91007810, data
10/11/06, depósito R$ 90.000,00.”
Tempestivamente, foi protocolado recurso voluntário pelo espólio do recorrente
(fls. 824/843), sem alegações preliminares, mas diretamente em relação ao mérito, alegando em
síntese: ter havido a comprovação do total de 08 (oito) depósitos, com origem e valores, sendo:
(i)
a comprovação dos rendimentos decorrentes das atividades rurais conduzidas pelo
recorrente — itens 3,18 e 25,
(ii)
ainda sobre o item n° 03 — ser necessária a aplicação do art. 42, §3°, ii, da lei n°
9.430/1996 (com a alteração trazida pela lei n° 9.48111997),
(iii)
da comprovação dos valores recebidos da Caixa Econômica Federal — fundo de garantia
do tempo de serviço (FGTS) — itens 08 e 28
(iv)
da comprovação dos valores recebidos por conta da celebração de mútuo entre o de
cujus e seu irmão, o Sr. Álvaro de Seixas Sobral — itens 69 e 84.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, portanto, dele conheço.
Primeiramente, em que pese as alegações do espólio do recorrente, na pessoa do
Inventariante, esclareço que o recurso não traz fato novo ou provas que alterem o já demonstrado
em sede de impugnação.
Passo diretamente à análise do mérito, em razão da ausência de preliminares.
Com relação à receita oriunda da atividade rural desenvolvida pelo recorrente bem
como à presunção de omissão de receitas em razão dos valores sem comprovação individual pelo
recorrente, passo a analisar conjuntamente as alegações referentes tanto aos rendimentos
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.256 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720460/2011-48
4
decorrentes das atividades rurais conduzidas pelo recorrente (itens 03, 18 e 25), quanto
sucessivamente, o item n° 03 — Da aplicação do art. 42, §3°, II, da Lei n° 9.430/1996 (com a
alteração trazida pela lei n° 9.48111997).
1.
Dos rendimentos decorrentes das atividades rurais conduzidas pelo recorrente e da
aplicação do art. 42, §3°, II, da Lei n° 9.430/1996
Peço venia para destacar a decisão de piso:
“Em outras palavras, ao fazer uso de uma presunção legalmente estabelecida, o
Fisco fica dispensado de provar o fato alegado, qual seja a omissão de
rendimentos, cabendo exclusivamente ao contribuinte, para afastar a presunção,
provar que o fato presumido não existiu.
Trata-se, portanto, de uma presunção relativa passível de prova em contrário por
parte do sujeito passivo.
Em relação aos itens 3, 18 e 25, o contribuinte alega que a origem dos depósitos
seria a sua atividade rural, conforme docs. 03 e 04.
O valor de R$ 27.000,00 diria respeito a um adiantamento da venda de R$
54.000,00 junto à Sociedade Café Bom Dia Ltda (doc. 04).
Entende que a cobrança do imposto, se devido, deveria ser de 20% sobre a receita
bruta daquele ano, em respeito à legislação da atividade rural, IN SRF n° 83/01.
Contudo, não há como acatar a tese exposta pelo autuado, pois o fato é que tanto
a declaração de ajuste anual de fls. 748 a 757 quanto à nota fiscal de fl. 758 não
possuem nenhum nexo de causalidade com quaisquer dos depósitos da conta n°
208686, de 22/02/06, no valor de R$ 50.000,00, de 06/06/06, no valor de R$
27.000,00 e de 12/07/06, no valor de R$ 25.000,00.”
Não se vislumbra, nos autos, o cotejo de que as datas e justificativa de valores
identifiquem os depósitos objetos da autuação. Apesar de, em alguns casos, os valores serem
idênticos, não se comprova. Destaco que o ônus dessa prova é do Contribuinte quanto à
demonstração da certeza e liquidez do crédito pleiteado; ou seja, o ônus da prova cabe a quem
dela se aproveita (art. 373, do CPC).
2.
Dos valores recebidos da Caixa Econômica Federal — Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) — itens 08 e 28
Em relação aos valores cuja natureza sejam de FGTS, é cediço que se tratam de
valores isentos e não tributáveis, cf. art. 35, III, “c”, do RIR/2018.
Entretanto, a despeito da legislação ser clara a esse respeito, o recorrente não fez
prova do que alega.
Note-se que nas fls. 760, cuja tela abaixo destaco, não há qualquer demonstração
de que, tanto o valor recebido de R$ 50.000,00 em 07/04/2006, quanto o valor de R$ 54.614,53
recebido em 28/07/2006 se refiram a FGTS. Nem tampouco, apontam agencias e contas idênticas.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.256 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720460/2011-48
5

3.
Dos valores recebidos por conta da celebração de mútuo entre o de cujus e seu irmão, o
Sr. Álvaro de seixas sobral — itens 69 e 84
O recorrente aborda sobre “não só a exigência de contrato escrita” não ser
impedimento de comprovação.
Ao contrário do que se alega no recurso, o problema não foi “somente” haver um
contrato de mútuo sem registro em cartório, mas a ausência da declaração de IRPF do recorrente.
Além disso, afirma ainda que a declaração foi retificada. Não se pode retificar a declaração de
imposto de renda após qualquer procedimento de fiscalização, razão pela qual, não há argumento
para o cancelamento do valor autuado.
Fls. 855/856, inclusive pelo extrato de 31/05/2006 trazido pelo concedente do
mútuo, com juntada de recibo datado de 31/05/2015, em nome do mutuante.
Data Histórico

Doc
Debito Credito Saldo Cheque
31
fundo fie areansas
130119 1.579.075,00
31 balance aut.p/cta.investiment 27725730 1.579.075.00
Por fim, reproduzo a decisão de piso, pela forma sintética com que se resume o
crédito tributário, sendo que mantenho sua cobrança, na integralidade. Destaco:
“Após todo o trabalho de fiscalização foram considerados como de origem não
comprovada apenas oito depósitos como a seguir (fl. 747 - Termo de Verificação
Fiscal):
a) itens 3, 18 e 25, por falta de apresentação de documentação: conta n° 208686,
data 22/02/06, depósito 50.000,00, data 06/06/06, depósito R$ 27.000,00 e data
12/07/06, depósito R$ 25.000,00, respectivamente;
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.256 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720460/2011-48
6
b) item 8, pela documentação não coincidir em datas e valores: conta n° 208686,
data 07/04/06, depósito 50.000,00;
c) item 69, por não ter provado o empréstimo recebido de seu irmão, Álvaro de
Seixas Sobral: conta n° 91007810, data 19/05/06, depósito R$ 2.000.000,00;
d) item 28, sem comprovação da natureza da transferência bancária por meio de
TED: conta n° 208686, data 28/07/06, depósito R$ 24.459,57;
e) item 82, pelo comprovante do Itaú não coincidir com o lançamento contábil no
qual diz que o depósito seria em cheque n° 004522: conta n° 91007810, data
10/10/06, depósito R$ 20.000,00;
f) item 84, foi provada a transferência oriunda do irmão, porém, não comprovou a
que título a quantia foi depositada, ou seja, a natureza da operação. Tudo como
detalhadamente descrito no Termo de Verificação Fiscal: conta n° 91007810, data
10/11/06, depósito R$ 90.000,00.”
Em que pese a vasta documentação juntada aos autos pelo recorrente, o ônus
probatório do contribuinte deve ser feito no momento da impugnação, cf. art. 16, §4o e art. 17 do
decreto 70.235/72, além do art. 373 do CPC. Nesse sentido, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Isso, inclui a juntada de
provas que de fato infirmem as alegações do recorrente.
Destaco ainda recentes decisões que exemplificam o claro entendimento deste
Tribunal administrativo acerca deste posicionamento:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO.
VERDADE MATERIAL. COLABORAÇÃO.
A verdade material é composta pelo dever de investigação da Administração
Tributária somado ao dever de colaboração por parte do particular, unidos na
finalidade de propiciar a aproximação da atividade formalizadora com a realidade
dos acontecimentos. PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. DILIGENCIA/PERÍCIA. Nos
processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a comprovação
do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos os
elementos probatórios correspondentes. Não se presta a diligência, ou perícia, a
suprir deficiência probatória, seja do Contribuinte ou do Fisco.” - CSRF- Acórdão
no 9303-014.090
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2006 a 31/08/2006
PROVA NEGATIVA. ONUS DA PROVA.
A possibilidade de inversão do ônus da prova em situações peculiares não exime o
contribuinte de apresentar elementos mínimos que justifiquem a respectiva
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.256 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18470.720460/2011-48
7
inversão, sob pena de invalidação do artigo 16 do Dec. 70.235/72.” - Segunda
Turma Extraordinária da Terceira Seção; Acórdão no 3002-002.659
Dessa forma, não vislumbro comprovação para reforma do acordão recorrido.
Conclusão
Por todo o acima exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar provimento.
Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 868
DF CARF MF
Original